Tribunal: TJDFT
Processo: 0730509-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADES HABITUAIS POR MAIS DETRINTADIAS. DELITO PRATICADO NO AMBIENTE DOMÉSTICO CONTRA MULHER E MEDIANTE VIOLÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DIVERGÊNCIA NA VERSÃO APRESENTADA NA FASE INQUISITORIAL. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. PREPONDERÂNCIA DA PRIMEIRA VERSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E COESO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Verifica-se, na hipótese, que as provas coligidas aos autos, constituem o substrato necessário e suficiente para a condenação do apelado, não havendo que falar em in dubio pro reo.

2. “A alteração, em Juízo, da versão dos fatos apresentada pela vítima na delegacia não importa em absolvição do réu quando os demais elementos probatórios, como o laudo de exame de corpo de delito, o depoimento do policial condutor da prisão em flagrante e a própria oitiva do acusado, confirmam a ocorrência das agressões relatadas”. Precedentes dessa Corte: Acórdão 1664582, 07208121220218070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

3. Deve ser prestigiada a versão apresentada pela vítima na Delegacia de Polícia e, inclusive, junto ao Serviço de atendimento às vítimas de violência doméstica da Promotoria de Justiça, quando corroborada por laudo pericial que identificou diversas lesões, absolutamente compatíveis com a narrativa inicial, nada obstante o silêncio da ofendida em Juízo, que configurou evidente tentativa de proteger o agressor diante da reconciliação do casal, o que não deve prosperar, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo acusado.

4. A jurisprudência dessa Corte é firme no sentido que, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção, tais como o Laudo de Exame de Corpo de Delito e o depoimento da testemunha. Presentes provas suficientes da materialidade e da autoria, afigura-se inviável a absolvição do réu, não havendo espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo na hipótese.

5. Recurso conhecido e provido.